Tribunal: TJSP
Processo: 1009699-48.2017.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Embargos de declaração. Violação ao princípio da inércia e da non reformatio in pejus. Vício existente. Ajuste que se faz necessário de modo a estabelecer que o valor a ser apurado em liquidação não poderá superar a importância fixada na sentença. Majoração da verba honorária que se mantém em virtude da expressiva sucumbência recursal experimentada pela embargante. Embargos parcialmente

Ementa:
Embargos de declaração. Violação ao princípio da inércia e da non reformatio in pejus. Vício existente. Ajuste que se faz necessário de modo a estabelecer que o valor a ser apurado em liquidação não poderá superar a importância fixada na sentença. Majoração da verba honorária que se mantém em virtude da expressiva sucumbência recursal experimentada pela embargante. Embargos parcialmente acolhidos.